Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-36.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006194-36.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIBELE VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 731.325.781-34 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1006194-36.2025.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Agravante:
SIBELE VIEIRA DE ARAUJO.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. LEI COMPLEMENTAR/MT Nº 600/2017. CONTRATAÇÕES DISTINTAS, COM INTERVALOS E PROCESSOS SELETIVOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE ININTERRUPTA. VALIDADE DOS VÍNCULOS. FGTS INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por professora contratada temporariamente contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos de nulidade contratual e de pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os contratos temporários celebrados entre fevereiro/2020 e julho/2023 configuraram sucessividade ininterrupta e desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, de modo a ensejar nulidade e consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, art. 37, IX, admite a contratação por tempo determinado apenas em hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, condicionada a previsão legal e prazo certo.

A LC/MT nº 600/2017 disciplina a contratação temporária de professores, fixando limite de 12 meses prorrogáveis por igual período, totalizando 24 meses.

No caso concreto, as contratações da agravante ocorreram em períodos distintos (01/2020–08/2020; 03/2021–12/2021; 02/2022–12/2022; 03/2023–07/2023), sempre precedidas de processo seletivo próprio, com intervalos entre os vínculos.

Ausente prova de renovações sucessivas e ininterruptas, não se configura desvirtuamento do regime especial. Os contratos observaram os limites legais de duração e hipóteses autorizadas pela legislação estadual.

O STF, no RE 658.026 (Tema 612), assentou a validade de contratações temporárias quando respeitados os requisitos constitucionais e legais.

O direito ao FGTS (STF, Tema 916) surge apenas quando declarada a nulidade do vínculo. Sendo válidos os contratos, inexiste verba devida.

A decisão monocrática alinhou-se à jurisprudência das Turmas Recursais, que reiteradamente reconhecem a validade de contratações temporárias precedidas de processo seletivo e dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de professores no âmbito do Estado de Mato Grosso é válida quando precedida de processo seletivo e respeitado o prazo legal previsto na LC nº 600/2017.

A nulidade somente se caracteriza diante de sucessivas e ininterruptas renovações ou prorrogações que desvirtuem a excepcionalidade da contratação.

Não declarada a nulidade contratual, inexiste direito ao recebimento de FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, art. 1.021, §1º e §4º; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, “b”, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 612); STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 22.09.2016 (Tema 916); TJMT, RI nº 1071054-23.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 31.03.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática, em juízo de retratação anulou decisão anterior e deu provimento ao recurso inominado interposto, reformando integralmente a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A agravante postula a reforma da decisão agravada,
para julgar procedentes os pedidos.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação que deu provimento ao recurso inominado reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pagamento de indenização de FGTS ajuizada pela ora agravante em face do Estado de Mato Grosso, na qual alega ter trabalhado como funcionária pública para a rede estadual de ensino por longo período através de contrato temporário. Sustenta que as contratações consecutivas descaracterizaram o regime especial, fazendo jus à invalidação dos contratos em decorrência do desvio de finalidade e, consequentemente, ao pagamento do FGTS referente ao período contratual de fevereiro de 2020 até julho de 2023.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS a partir de 12/03/2020 (período não atingido pela prescrição) até julho de 2023, sem a multa de 40% (quarenta por cento).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese, a validade das contratações temporárias, uma vez que todos os vínculos foram precedidos de aprovação em processos seletivos distintos, respeitando os prazos contratuais estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e suas posteriores alterações.

Inicialmente, foi proferida decisão monocrática negando provimento ao recurso inominado do Estado. Contra essa decisão, o Estado interpôs Agravo Interno, argumentando que não houve sucessividade ininterrupta no vínculo contratual em todo o período alegado, tendo ocorrido intervalos entre os contratos e participação da agravada em processo seletivo específico realizado no ano de 2021.

Em juízo de retratação, a Relatora reconsiderou sua decisão anterior e deu provimento ao recurso inominado do Estado, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou sua decisão no fato de que os documentos juntados ao processo evidenciam que não houve renovações sucessivas ininterruptas dos contratos temporários firmados entre as partes no período de fevereiro/2020 a julho/2023.

O cerne da controvérsia gravita em torno da validade dos contratos temporários firmados entre a agravante e o Estado de Mato Grosso no período compreendido entre fevereiro de 2020 e julho de 2023, e, por conseguinte, do direito ao recebimento do FGTS.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. A contratação temporária por excepcional interesse público, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, constitui modalidade excepcional de ingresso no serviço público, que prescinde da realização de concurso público, desde que presentes determinados requisitos, quais sejam: a) previsão legal das hipóteses de contratação; b) prazo determinado; c) necessidade temporária; d) interesse público excepcional; e) indispensabilidade da contratação.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a agravante foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora em diferentes períodos, a saber: de 01/2020 a 08/2020; de 03/2021 a 12/2021; de 02/2022 a 12/2022; e de 03/2023 a 07/2023, conforme fichas financeiras anexadas aos autos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, constituindo uma exceção à regra do concurso público (art. 37, II). Trata-se de norma de eficácia limitada, cuja aplicação depende de regulamentação infraconstitucional, a ser editada por cada ente federativo, estabelecendo os casos específicos em que se autoriza tal modalidade de contratação.

Ademais, verifica-se que os contratos temporários firmados com a agravante respeitaram os limites legais estabelecidos pela legislação estadual. A Lei Complementar nº 600/2017, que regulamenta a contratação temporária no Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 11 os prazos máximos de contratação, que foram devidamente observados no caso em tela.

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade e da eficiência administrativa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que não houve desvirtuamento da contratação temporária no caso em análise.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. FGTS. DIREITO NÃO RECONHECIDO
. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º).

3.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1071054-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025